Tribunal: TJDFT
Processo: 0751365-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751365-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Marcia Cristina Monteiro Carneiro Embargado: Neoenergia Distribuição Brasília D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marcia Cristina Monteiro Carneiro contra a decisão que não conheceu o recurso manejado pela ora embargante (Id. 54135861). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator